Tribunal: TJMT
Processo: 0004430-67.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004430-67.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA GALVAO (APELANTE), ZAIRES RIBEIRO ZORZAN (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INC. IV C/C ART. 14, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO – INVIABILIDADE – OFENSIVIDADE DA CONDUTA E LESIVIDADE DO RESULTADO QUE SE MOSTRAM EXPRESSIVAS –
2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E DE PLAUSÍVEIS JUSTIFICATIVAS PARA A SUA NÃO REALIZAÇÃO –
3.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE -

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS APRESENTADA EM MOMENTO OPORTUNO –
4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ESCLARECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS SOPESADOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAR PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ –
5.
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS ÉDITOS CONDENATÓRIOS TRANSITADOS EM JULGADO -
6.
IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – REJEIÇÃO – ÓBICE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
7.
INCIDÊNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
8.
PREQUESTIONAMENTO -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há falar em absolvição do agente por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância, à medida em que a simples restituição do objeto à vítima, por si só, não elide a lesividade da conduta. Na hipótese, o expressivo valor da
res furtiva
somado à contumácia delitiva obsta o preenchimento dos requisitos relacionados à
inexpressividade da lesão jurídica provocada e ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, tornando de rigor a manutenção do decreto condenatório.

2
. Conquanto o ordenamento jurídico tenha flexibilizado as exigências contidas no art. 158 do Código de Processo Penal, permitindo outras espécies de prova documental, na hipótese, não se extrai dos autos quaisquer delas e, além do mais, inexiste justificativa para essa inércia, o que inviabiliza a utilização da confissão do réu e dos depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas. Assim, de rigor a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

3
. Não há falar em exclusão da agravante da reincidência se a contumácia delitiva do réu é demonstrada tanto na fase inquisitiva como na judicial, por meio de documento legítimos, submetidos ao crivo do contraditório e que contêm as datas dos trânsitos em julgado de éditos condenatórios pretéritos proferidos em desfavor do réu.

4
. Cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o agente confirma a responsabilidade criminal ao tempo do seu interrogatório extrajudicial e tal elemento é sopesado pelo julgador na formação da sua convicção sobre o fato posto à apreciação. No entanto, a teor da Súmula 231 do STJ, incabível reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal.

5.
Não há falar em compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se infere a multiplicidade de éditos condenatórios proferidos contra o réu. Além disso, o recrudescimento advindo da preponderância de uma circunstância sobre a outra mostra-se justo ao caso concreto, sendo de rigor a sua manutenção.

6.
Tratando-se de sujeito reincidente, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é inviável o estabelecimento do regime aberto para início da execução da reprimenda, a teor do art. 33, §2.º, alínea ‘c’, do Código Penal,
a contrario sensu
, e enunciado de Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Descabe cogitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o condenado é reincidente. Inteligência do art. 44, inciso II do CP.

8.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto o dispositivo legal relacionado nas razões.

Apelo defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADRIANO DA SILVA GALVÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO DA SILVA GALVÃO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
4430-67.2018.811.0006 - Código 234823
, na qual foi
condenado

pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4.º, inciso I, c/c
art. 14, inciso II
ambos do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de
03 (três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Cumpre esclarecer que o r.
decisum
revelou-se omisso e contraditório, à medida em que não mencionou no seu dispositivo a
absolvição
do réu quanto ao 1.º fato descrito na exordial acusatória, este sim referente ao delito patrimonial na forma tentada.

Além do mais, consoante se extrai da parte dispositiva da r. sentença, a autoridade judiciária
condenou
o réu
nas sanções do art. 155, §4.º, inciso I do Código Penal
, estas relacionadas à conduta intitulada na denúncia como o 2.º fato. No entanto, ao tempo da elaboração da dosimetria penal,
grafou no título da temática a causa de diminuição da penal prevista no art. 14, inciso II da Lei Material e, não fosse suficiente, a aplicou em seu patamar máximo,
atuações atecnicas que foram ratificadas pelo órgão acusatório, dada a inércia em opor embargos de declaração, bem como em recorrer do ato jurisdicional.

Feitos os apontamentos necessários, denota-se que, por meio das razões recursais vistas no ID 29568995,
ADRIANO DA SILVA GALVÃO
vindica a
absolvição por atipicidade da conduta
, sob o argumento de que a lesão ao patrimônio da vítima revelou-se ínfima, acrescentando em abono à pretensão os seus predicados pessoais favoráveis.

De forma subsidiária
, o recorrente almeja:
(i)
a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, à medida em que tal circunstância deixou de ser comprovada por meio de exame pericial;
(ii)
o afastamento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, porquanto ausente prova idônea e tempestiva para comprovar a detectada contumácia delitiva;
(iii)
a incidência dos efeitos da atenuante da confissão espontânea, em decorrência da sua colaboração na seara inquisitiva, assim como a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal;
(iv)
na hipótese das duas pretensões anteriores serem rechaçadas, a devida compensação entre a atenuante e a agravante;
(v)
a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, pois, com o acolhimento das suas pretensões, os requisitos legais remanescerão preenchidos;
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(vii)
o prequestionamento de toda a matéria relacionada a essas pretensões.

Em contrarrazões vistas no ID 29568997, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 33383954, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

29568992), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
05 de maio de 2018
, por volta das
03h20
, na Rua Sepotuba, n. 582, bairro Cavalhada, Cáceres/MT, o ora recorrente
ADRIANO DA SILVA GALVÃO
arrombou a porta da residência da vítima
Zaires Ribeiro

Zorzan
e, ato contínuo,
tentou subtrair
para si coisas alheias móveis, não logrando êxito em sua empreitada em razão do proprietário do imóvel ter acordado e se levantado para averiguar os barulhos ouvidos.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que,
na mesma data
, por volta das
08h30
,
ADRIANO DA SILVA GALVÃO
retornou àquele logradouro e, aproveitando-se da ausência do ofendido, bem como dos danos materiais anteriormente ocasionados na porta do imóvel,
subtraiu em proveito próprio
um notebook, marca Dell, pertencente a
Zaires Ribeiro Zorzan.

Ocorre que, desta vez, a genitora do ofendido visualizou a ação criminosa e imediatamente bradou por ajuda aos vizinhos, os quais não mediram esforços na perseguição ao agente, tanto que o detiveram e recuperaram o objeto subtraído.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, em concurso material, pela prática do crime previsto no art. 155, §4.º, inciso I c/c art. 14, inciso II [1.º fato] c/c art. 155, §4.º, inciso I [2.º fato] todos do Código Penal.

Ao término da instrução criminal, a preambular acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, à medida em que a autoridade judiciária
absolveu o ora recorrente
da prática do
primeiro fato
, sob o viés de que este se traduziu em mero ato preparatório para a conduta subsequente e, por corolário,
condenou-o exclusivamente pela prática da segunda conduta [art. 155, §4.º, inciso I do Código Penal]
, sem olvidar que supervenientemente equivocou-se na dosagem penal, na qual aplicou a causa de diminuição afeta à forma tentada, com o maior coeficiente previsto em lei.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da requestada absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal:

A despeito da
materialidade e da autoria delitivas
não serem pontos da insurgência defensiva, estas ressaem satisfatoriamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 29563470), do relatório policial (ID 29563480), bem como da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal, a exemplo da confissão extrajudicial do recorrente
ADRIANO DA SILVA GALVÃO
(ID 29563476) e do depoimento prestado em juízo pela testemunha
Marcos Eduardo Ribeiro
, um dos responsáveis por perseguir e deter o infrator instantes após o cometimento do ilícito, quando ele ainda se encontrava na posse da
res furtivae
.

Nos termos relatados, a primeira irresignação apresentada pela i. Defesa refere-se à possível
atipicidade material da conduta
, pois, na sua intelecção, a
lesão ao bem jurídico mostra-se diminuta e, não fosse suficiente, subsistem os predicados pessoais favoráveis do réu. No entanto, malgrado as diversas colações doutrinárias e jurisprudências realizadas em sede de razões recusais, da detida análise dos autos,
concluo que a pretensão absolutória não prospera.

Como é cediço, para
a aplicação escorreita do princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Nesse diapasão, a incidência da causa supralegal de excludente de tipicidade do crime não reclama exclusivamente a avaliação pura e simples do objeto subtraído, mas precipuamente a análise das condições pessoais do acusado, assim como das circunstâncias objetivas que permeiam o crime, de forma a identificar a necessidade – ou não - da utilização do Direito Penal como resposta estatal para a hipótese submetida à apreciação pelo julgador.

No caso concreto, denota-se que o objeto subtraído, consistente em um notebook, marca Dell,
não foi devidamente avaliado
pelos agentes públicos, tampouco pela vítima ao tempo em que prestou esclarecimentos às autoridades competentes, contudo, ainda assim,
não é cabível classificá-lo como ínfimo e, por conseguinte, concluir pela inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Isso porque, a jurisprudência reconhece como inexpressiva a lesão jurídica ao patrimônio os prejuízos não superiores ao valor de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, o que representa, na hipótese, aproximadamente R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos).

Nessa toada, ainda que se avente a depreciação do objeto subtraído, não se revela crível acreditar que a vítima o adquiriu por valor similar ou aquém do mencionado parâmetro, especialmente porque os resultados das pesquisas em sites de eletroeletrônicos revelam que um notebook, marca Dell, na condição de seminovo, é comercializado por, no mínimo, R$ 800,00 (oitocentos reais).

Outrossim, não se traduz como argumento idôneo para incidir o princípio da bagatela a ausência de decréscimo no patrimônio de terceiro, pois, além da devolução do objeto ao proprietário ter advindo de circunstâncias alheias à vontade do recorrente, é pacífico o entendimento de que
“
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”

(AgRg no REsp 1817683/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) – destaquei.

Sendo assim, não se pode reconhecer a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
e, ao contrário do sustentado pela Defesa, sequer o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, porquanto incontestável a contumácia do réu na prática criminosa, assim como o
total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária.

Nesse diapasão, depreende-se do extrato da consulta realizada no
Sistema de Identificação Criminal
, encartado no ID 29563477, que o ora recorrente possui diversos inquéritos policiais em seu desfavor, além de
três condenações exaradas
pelo d. Juízo da Comarca de Cáceres/MT, nos autos das ações penais n.º 6781/2013 (p. 03); n.º 545-50.2015.8.11.006 (p. 06) e n.º 3700-27.2016.8.11.0006 (p. 09), todas elas atinentes a prática de furto, sendo dois deles na forma qualificada e o remanescente na forma simples.

Destarte, embora não se desconheça que a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
vem consolidando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
deixa claro que
a aplicação da benesse

não é socialmente recomendável
, pois, cuida-se de
agente multireincidente específico.

Em situação similar, o STF excetuou o entendimento firmado, pontuando que
“
não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.”

(STF - HC 135164, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min.
ALEXANDRE DE MORAES
, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC
06-08-2019
) – Destaquei.

Nesse contexto, eventual reconhecimento do instituto da bagatela representaria um incentivo ao crime e, por certo, contribuiria sobremaneira para o desequilíbrio social, razão pela qual revela-se descabido o pleito de absolvição por atipicidade da conduta.

Mantém-se, portanto, o desfecho condenatório.

2.

Da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

No tocante à segunda vertente recursal, atinente à desclassificação do crime de furto qualificado para a forma simples,
cabível o acolhimento dos argumentos e da pretensão formulada pela i. Defesa.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária reconheceu a mencionada qualificadora
exclusivamente
por meio de provas orais, refletida na somatória da confissão extrajudicial do réu com as elucidações judiciais prestadas pela vítima e testemunhas, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...)
diferente do indicado pela defesa, a inexistência de lado feito em Inquérito Policial não impede a condenação por furto qualificado, sendo que os relatos das testemunhas servem como prova idônea a comprovar o rompimento de obstáculo ocorrido, sendo que o próprio réu confirma que assim agiu em seu depoimento extrajudicial (...) No caso dos autos, além da confissão operada pelo réu também há o depoimento prestado pelas vítimas, indicando que o acusado efetivamente arrombou a porta da residência para fins de cometimento da infração penal. Assim, não há dúvidas de que a qualificadora do rompimento de obstáculo incide na hipótese dos autos
”.

(Trecho extraído do ID 29566999 - Pág. 04/05) – destaquei.

A propósito, as provas orais destacadas na sentença evidenciam o rompimento de obstáculo efetivado pelo réu para concretização do ilícito, notadamente porque ele
confessou
extrajudicialmente
“
ter arrombado a porta de um apartamento no Residencial Lica na madrugada de 03/05/2018, por volta das 03h00min
”
(sic – ID 29563476 - Pág. 2) e, sob o crivo do contraditório, a vítima
Zaires Ribeiro Zorzan

confirmou
a ação do agente de retirar o portão da vila em que residia do trilho para, na sequência, arrombar a porta do seu imóvel com o fim de invadi-lo e obter lucro fácil, contexto igualmente descrito em juízo pela testemunha
Marcelo Eduardo Ribeiro
.

A despeito das mencionadas provas serem classificadas como legítima para comprovação do crime, estas não se revelarão suficientes quando a infração deixar vestígios, pois, nessa hipótese, a teor do art. 158 do Código de Processo Penal,
“será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Não obstante, antevendo eventuais impossibilidades de se cumprir o determinado, o legislador dispôs no art. 167 do Código de Processo Penal que
“não sendo possível o exame de corpo de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
.

Especificadamente quanto aos delitos patrimoniais, a jurisprudência delimitou a excepcionalidade conferida em lei, possibilitando a comprovação das qualificadoras referentes à escalada e ao rompimento do obstáculo por meio de provas indiretas em duas hipóteses, a saber,
acaso demostrada a ausência de vestígios

ou se

justificada a inviabilidade de confeccionar o exame de corpo de delito
, direto ou indireto.

A ilustrar o pensamento,
in verbis
:

“(...)
para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. (...)”
.

(STJ - AgRg no HC 511.824/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 26/11/2019) – destaquei.

No caso concreto, os policiais militares não confeccionaram qualquer espécie de prova documental apta a comprovar a existência do rompimento de obstáculo e, ao que se vê, sequer justificaram a impossibilidade de confeccioná-la; não passando desapercebido, outrossim, o exíguo lapso temporal transcorrido entre a elucidação do crime e a detenção do infrator, a possibilitar as suas chegadas à cena do crime a tempo de eventuais reparos pelo sujeito passivo.

Aliás, nesse aspecto, não se extrai das elucidações realizadas pela vítima qualquer menção acerca do momento em que as avarias apresentadas na porta da sua residência foram reparadas, tampouco a extensão do dano suportado, inviabilizando a conclusão de atuou com agilidade para resguardar a sua segurança, circunstância que seria apta a justificar o desaparecimento dos vestígios.

Nesse contexto,
de rigor o afastamento da qualificadora referente ao rompimento
, notadamente porque o caso concreto assemelha-se à situação já apreciada por esta c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...) 2. Nos termos do art. 158 do CPP as infrações que deixam vestígios, como é o caso do Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo para subtração da coisa e pela escalada, é exigível a realização de exame pericial direto para comprovação das qualificadoras, o qual, somente é substituível por outros meios de prova quando não existirem ou desaparecerem os respectivos vestígios ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem o exame do corpo de delito e elaboração do laudo (art. 167 do CPP). - Assim, a falta de apresentação de justificativa idônea para a não ter sido realizada a perícia, no corpo de delito, acarreta o afastamento das referidas qualificadoras
;(...).”
(N.U 0032524-48.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE
13/12/2019
) – destaquei.

À vista do exposto,
ACOLHO
o pleito defensivo para desclassificar a conduta atribuída ao ora recorrente
ADRIANO DA SILVA GALVÃO
para aquela tipificada no
art. 155,
caput
do Código Penal.

Outrossim, em prestígio ao princípio do
non reformatio in pejus,
de rigor a manutenção da causa de diminuição prevista no art. 14 inciso II do Código Penal
, pois, a despeito de ser inconteste a inversão da posse da
res furtiva
, a comportar a incidência da teoria denominada
amotio,
cuida-se de ponto não impugnado pelo órgão acusatório, que o torna imutável.

Nesse contexto, os parâmetros vistos nos preceitos secundários do art. 155,
caput
do Código Penal, com o devido decréscimo de 2/3 (dois terços) advindo da minorante, viabilizaria ao órgão acusatório o oferecimento da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 e da Súmula 337 do STJ, a qual estabelece que
“
é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva
”
.

No entanto, desde já, não se verifica a presença de todos os requisitos legais para concessão da benesse, porquanto, consoante delimitado no tópico antecedente, trata-se
agente multireincidente
, a evidenciar que a remessa ao primeiro grau de jurisdição seria inócua.

Portanto,
deixo
de assim proceder e passo à análise das demais pretensões recursais.

3.

Da dosimetria penal:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, ao tempo da análise do art. 59 do Código Penal, não obstante a autoridade judiciária tenha registrado “
que a culpabilidade é moderada
” (sic), acrescentando, outrossim, que
“
os motivos do crime não favorecem ao acusado
”
(sic); e, por fim, que as
“consequências do crime foram moderadas”
(sic), tais argumentos não foram devidamente sopesados contra o réu, porquanto
a pena-base no mínimo legal foi estabelecida no mínimo.

No tocante aos
antecedentes criminais,
o d. Juízo
a quo
acentuou que
“estes não se encontram maculados, pois a condenação anterior com trânsito em julgado servirá para a reincidência (Código 164570) ”

(sic), a evidenciar que, diferente do sustentado pela i. Defesa, estes não foram desabonados e, por conseguinte,
não ensejam qualquer reparo pela instância revisora.

Na segunda fase da dosimetria penal, sobreveio
o reconhecimento da atenuante da agravante da reincidência
, com o acréscimo de 06 (seis) meses de punição na reprimenda anteriormente imposta, atuação que, além não se traduzir em elemento surpresa à parte, revela-se escorreita e isenta de retificação.

Isso pois, manuseando os autos, denota-se que a vida pregressa do ora recorrente foi averiguada desde a fase inquisitiva, quando a autoridade policial encartou nos autos

o extrato da consulta realizada no Sistema de Identificação Criminal (ID 29563477 - Pág. 3 e ss.), cujo resultado apontou a
existência de três éditos condenatórios
e, ademais, em dois deles, foram apontados as respectivas datas de ocorrência do trânsito em julgado, ambas anteriormente ao fato em apreço.

Outrossim, anteriormente ao encerramento da instrução criminal, sobreveio a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (ID 29563481 – Pág. 01), extraído do Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP, a qual indicou a existência do Processo Executivo de Pena n. 1717-61.2014.811.0006 – Código 164570, o qual foi utilizado para fins de reconhecimento da presente agravante.

Não fosse suficiente, a condenação submetida à execução penal também foi delimitada na Certidão Circunstanciada expedida pela 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 29563484), a evidenciar que as juntadas de Folha de Antecedentes e de Certidão Circunstanciada anteriormente à prolação da r. sentença condenatória vergastada (ID 29566997 e ID 29566998) traduziram-se em mera reiteração de elementos indicados no inquérito policial.

Conclui-se, assim, que a contumácia delitiva do recorrente ficou demonstrada em tempo hábil e por meio de provas legítimas, devidamente submetidas ao crivo do contraditório,
não havendo falar em exclusão da vertente agravante
.

Já no que atine à
atenuante da confissão espontânea
, a r. sentença mostra-se nebulosa, pois, a despeito da autoridade judiciária não a ter expressamente reconhecido, registrou a assertiva
“
ante o teor da Súmula 231 do STJ, inviável a diminuição da pena nesta fase
”
(sic – ID 29566999 - Pág. 6).

Nesse ponto, tal como salientado pela i. Defesa
, o reconhecimento da atenuante é medida imperiosa
, pois o recorrente confessou na fase extrajudicial o cometimento do crime, sendo tal elemento sopesado na formação da convicção do julgador, consoante se evidencia do excerto em destaque,
in verbis
:

“(...)
pelos depoimentos prestados, especialmente o de Marcelo Eduardo Ribeiro verifica que o réu praticou o ilícito, tendo o mesmo confessado a prática delitiva na delegacia de polícia quando de seu interrogatório extrajudicial. Assim a confissão extrajudicial do acusado, ganha respaldo uma vez que em juízo Marcelo Eduardo Ribeiro confirmou ter sido o réu o autor do furto
(...)”
(ID 29566999 - Pág. 4).

Sendo assim, aplica-se na hipótese o entendimento de que “
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
” (STJ - HC 543.261/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.

Com efeito,
CABÍVEL
a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo, ao contrário do aventado pela i. Defesa, cuida-se de circunstância inapta para conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal.

Isso porque, a despeito da autoridade ter registrado a existência de uma única ação penal em desfavor do recorrente, os documentos constantes nos autos revelam que o ora recorrente é
multireincidente
, possuindo em seu desfavor no mínimo três éditos condenatórios transitados em julgados, este já delimitados ao tempo da apreciação da tese de atipicidade da conduta.

Além do mais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, vislumbra-se que o Processo Executivo n.
76504920138110006, movido em desfavor do réu e em trâmite perante o d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Cáceres, é composto por
sete condenações criminais
, das quais
cinco transitaram em julgaram anteriormente ao fato ilícito que se apura
, subsistindo o total de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de punição a ser cumprida.

Nesse viés,
NÃO SE MOSTRA CRÍVEL
efetuar a redução da pena intermediária aquém do mínimo, sequer materializar a compensação entre a atenuante e agravante, notadamente porque, a teor da jurisprudência do STJ, “
a multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão
”. (AgRg no REsp 1796291/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019)

Outrossim, o acréscimo de
seis meses
de punição em razão da preponderância da agravante da reincidência não se mostra desproporcional ao contexto fático-probatório ora delimitado, razão pela qual
MANTENHO
a atuação da autoridade judiciária.

A propósito, a apresentação de novos fundamentos no tocante ao processo de individualização não representa prejuízos ao réu, pois, os valores preestabelecidos em primeiro grau de jurisdição permaneceram inalterados.

Acerca da temática, assente o entendimento de que
“
não ocorre reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do acusado. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”.
(STJ - HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – destaquei.

4.

Da materialização da NOVA reprimenda do recorrente, nos termos do art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II do Código Penal:

Na primeira fase, não subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual arbitro a pena-base no mínimo legal, isto é,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Posteriormente, reconheço a atenuante da confissão espontânea e, mantenho a incidência da agravante da reincidência, preponderando-a sobre a primeira, com o acréscimo de 06 (seis) meses de punição, a totalizar a pena intermediária de
01 (um) ano e 06 meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Em derradeiro, permanece incólume a minorante da tentativa e o coeficiente máximo de 2/3 (dois terços), escolhido pela autoridade judiciária, perfazendo
a pena final de 06 (seis) meses de reclusão
e 05 (cinco) dias-multa.

No tocante à
pena pecuniária
, denota-se que o valor ora estabelecido revela-se mais severo àquele fixado na origem, a ensejar a manutenção do
quantum
de
03 (três) dias-multa
, calculados no menor valor legal, a fim de se evitar
reformatio in pejus
.

5.

Da modificação do regime de cumprimento da pena:

Neste ponto, a despeito da reprimenda imposta ao apelante amoldar-se ao parâmetro preestabelecido ao regime inicial aberto, consoante visto, não se trata de agente primário, razão pela qual
não preenche a totalidade dos requisitos legais exigidos para concessão da pretensão requestada.

De forma escorreita, a autoridade judiciária aplicou o regime inicial
semiaberto,
com a devida incidência da Súmula 269 do STJ, a qual dispõe que
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Portanto, ratifica-se a atuação do d. Juízo
a quo
.

6.

Da aplicação do art. 44 do Código Penal:

Por fim, é sabido que o referido dispositivo legal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Cuida-se de requisitos cumulativos e, por tal motivo, o ora recorrente
não faz jus à benesse requestada
, porquanto, consoante demonstrado, é reincidente em crime doloso, tornado, assim, de rigor ratificar a atuação negativa do magistrado sentenciante.

7.

Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente
ADRIANO DA SILVA GALVÃO
para, tão-somente, afastar a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, bem como reconhecer a atenuante da confissão, sem que tal circunstância imprima efeitos no cálculo da pena, seguindo a reprimenda reajustada para o valor de
06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
03 (três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Considerando que já foi expedida a Guia de Execução Penal Provisória em face do apelante,
comunique-se com URGÊNCIA
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Execução Penal, cientificando-lhe acerca das alterações ora promovidas, a fim de que realize com presteza as retificações no cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020